Tribunal: TJBA
Processo: 8081634-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081634-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TAMIRES CINAIARA SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 290 CC). PRECEDENTES DO STJ. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO: A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO OBSTA, POR SI, A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (REsp 1.401.075/RS; REsp 1.603.683/RO). MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO PELA FALTA DE PROVA IDÔNEA DA CADEIA DE CESSÕES E DA LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. ART. 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE (AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES PRETÉRITAS). DANO MORAL IN RE IPSA E JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Embargos de declaração cabem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito nem possuem efeito suspensivo automático (art. 1.026 CPC).

II - Corrige-se erro material para consignar a orientação do STJ de que a falta de notificação do devedor (art. 290 CC) não impede o cessionário de praticar atos de conservação do crédito, como a inscrição do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (REsp 1.401.075/RS; REsp 1.603.683/RO).

III - Mantém-se o resultado do acórdão: a inscrição é indevida porque o réu não comprovou, no tempo processual adequado, a cadeia de cessões e a sua titularidade, ônus que lhe competia (art. 6º, VIII, CDC). Documentos juntados tardiamente, sem demonstração dos requisitos do art. 435, parágrafo único, CPC, não se admitem.

IV - Súmula 385/STJ inaplicável sem prova de legítimas inscrições preexistentes.

V - Dano moral in re ipsa em negativação indevida e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

VI - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes e sem multa do art. 1.026, §2º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8081634-92.2022.8.05.0001
, ACORDAM as Desembargadoras e os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material e prestar os esclarecimentos constantes do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora